Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-27.2021.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000819-27.2021.8.11.0025.
Origem: Juizado Especial Cível de Juína.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: IVETE DA SILVA.
Data do Julgamento: 24/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. No processo em epígrafe se discute a mesma situação objeto do processo no 1000297-05.2018.8.11.0025, no qual, a ação foi julgada parcialmente procedente.
2. A coisa julgada pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 2o, VII, do art. 337 do CPC/2015).
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000819-27.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE DA SILVA - CPF: 850.485.001-30 (RECORRENTE), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A COISA JULGADA E JULGOU PROJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

No processo em epígrafe se discute a mesma situação objeto do processo no 1000297-05.2018.8.11.0025, no qual, a ação foi julgada parcialmente procedente.

2.

A coisa julgada pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 2o, VII, do art. 337 do CPC/2015).

3.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021